Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CHAMAMENTO VÁLIDO. REGULARMENTE CIENTIFICADOS DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, TEM-SE VÁLIDA A INTIMAÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Regularmente intimados, por meio de publicação no DJe, os agravantes da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça e da determinação de comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, de recolhimento do preparo recursal, os agravantes recolheram o preparo somente 13 dias após o esgotamento do prazo.
2. Deserção reconhecida. Inércia verificada no recolhimento do preparo após regular intimação pelo DJe para efetuar o pagamento devido. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC.
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes e feita a elas regular intimação por publicação do despacho no DJe, com advertência da necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o decurso in albis do prazo fixado para comprovar o recolhimento do preparo recursal enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia dos agravantes. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.